Tribunal: TCU
Processo: 037.876/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1791/2020-TCU-Plenário Visto o monitoramento das medidas adotadas para cumprir as disposições do subitem 9.2 do Acórdão 629/2019-TCU-Plenário , da minha relatoria, por meio do qual este Tribunal, ao apreciar providências desdobradas da representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul (TC Processo 032.725/2017-5 ) no âmbito da sistemática de acompanhamento de transferências voluntárias operacionalizadas por intermédio do Siconv (TC Processo 012.914/2017-7 ), efetuou a seguinte determinação: "9.2. determinar ao Ministério da Saúde que realize o acompanhamento concomitante da execução do Convênio Siconv 842.653 e encaminhe a este Tribunal, a cada 180 (cento e oitenta) dias, informações sobre as ações empreendidas, o atingimento das finalidades da política pública almejadas pela avença e a situação dos bens e materiais adquiridos;" Considerando que tal convênio foi firmado entre o Ministério da Saúde e a Associação Portuguesa de Beneficência com o objetivo de adquirir equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Beneficência Portuguesa/RS, que, atualmente, está sendo gerido pela Associação Beneficente São Miguel; Considerando que, conforme informações prestadas pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde: a) o ajuste em tela foi extinto, por falta de solicitação de sua prorrogação em tempo hábil; b) foi realizada visita in loco para verificar a situação dos bens adquiridos e de atendimento do hospital, bem como para orientar os técnicos da entidade a respeito da solução das dificuldades operacionais para envio da prestação de contas; c) diante da constatação de que a maioria dos equipamentos estava em desuso e com risco de deterioração, foram iniciadas tratativas com vistas a promover a correta destinação dos bens; d) recentemente, a Prefeitura do município de Porto Alegre, em razão da pandemia do Covid-19, requisitou à Associação Portuguesa de Beneficência os equipamentos adquiridos com recursos do convênio que estivessem em desuso; e) houve, entretanto, impasse sobre o ponto, uma vez que a Prefeitura não acatou a solução proposta pela convenente (de efetuar a sua contratação para atender a demanda de pacientes infectados pelo Covid-19), em face da sua inadimplência, que levou à rescisão do contrato firmado entre as partes, em dezembro de 2019; f) em virtude dessa situação, a convenente ingressou com mandado de segurança preventivo para impedir a requisição dos bens e o município, com representação junto a este Tribunal; considerando que a referida representação (TC Processo 016.850/2020-3 ), na qual se pleiteou a realização de determinação para que houvesse a imediata destinação dos bens a outra entidade prestadora de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS, não foi conhecida por este Tribunal ( Acórdão 1087/2020-TCU-Plenário , da minha relatoria), sendo apensada ao presente processo pela existência de conexão; considerando que, apesar desses problemas, a Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde avaliou que o Ministério da Saúde, por meio de sua Superintendência Estadual no Rio Grande do Sul, vem acompanhando de perto o deslinde dos acontecimentos; considerando que, de fato, compete ao Ministério da Saúde a responsabilidade primária para apurar irregularidades na execução de convênio e na respectiva prestação de contas, bem como para deliberar sobre o destino a ser dado aos equipamentos adquiridos em caso de o hospital particular beneficiado não mais prestar serviços no âmbito do SUS (subcláusula segunda da cláusula décima sétima do ajuste - peça 27, p. 17, do TC Processo 032.725/2017-5 ); considerando que, em razão disso e das disposições da Resolução-TCU 315/2020, em que pese a importância do assunto, é desnecessário prosseguir com o presente monitoramento, haja vista que o acompanhamento das ações pode ser feito em futuros processos de contas ou de fiscalização e que, se for o caso, caberá ao Ministério da Saúde instaurar a competente tomada de contas especial; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) dispensar o prosseguimento do monitoramento em relação ao subitem 9.2. do Acórdão 629/2019-TCU-Plenário ; b) enviar cópia deste acórdão e da instrução à peça 9 ao município de Porto Alegre/RS, à Associação Portuguesa de Beneficência/RS, à Associação Beneficente São Miguel, à Advocacia-Geral da União no estado do Rio Grande do Sul, à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde e à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 037.876/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Apenso: TC Processo 016.850/2020-3 (Representação). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde. 1.7. Representação legal (peças 65, 98, 123 e 127 do TC Processo 032.725/2017-5 ): 1.7.1 Cristiano Martins Costa Kessler (OAB/RS 13.486) e outros representando a Associação Portuguesa de Beneficência e a Associação Beneficente São Miguel - ABSM; 1.7.2. Eunice Ferreira Nequete (OAB/RS 13.656) e outros representando o prefeito e o secretário municipal de Saúde de Porto Alegre/RS; 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.